Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de contradição, obscuridade e omissão.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 11 e 12 do Acórdão, in verbis: “[...] 11. Ato contínuo, a Comissão de Promoção de Praças, pela leitura dos autos, entendeu que a ação ocorreu dentro dos padrões normais do cumprimento do dever, agindo o autor em legítima defesa, não havendo a subsunção da respectiva conduta aos preceitos insculpidos no art. 9o da Lei no 12.086/09, não sendo, portanto, caso de promoção por ato de bravura. 12. Percebe-se que a Comissão de Promoção de Praças não verificou a existência dos critérios estabelecidos pelo art. 9o da Lei no 12.086/09 para a promoção por ato de bravura (ato não comum de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representa feito heroico indispensável ou relevante às operações policiais militares ou à sociedade, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado), após a instauração de processo administrativo específico, com a oitiva de testemunhas e sem que tenha sido comprovada qualquer afronta ao contraditória e ampla defesa. [...]”.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema, inexistindo contradição no Acórdão que concluiu pela inocorrência de vício no Parecer de ID 18384665 - Pág. 7, proferido pelo Chefe do Estado-Maior, Coronel do Quadro de Oficiais da Policial Militar, bem como na Decisão da Comissão de Promoção de Praças de ID 18384665 - Pág. 11, atinentes à negativa de promoção do demandante por ato de bravura, por não adequação dos fatos à previsão do artigo 9o da Lei no 12.086/09.
6. Restou incontroverso o fato de embargante ter sacado a sua arma em legitima defesa própria e de terceiros durante roubo à loja comercial, momento em os autores do crime lhe atingiram com disparo de arma de fogo. Contudo, as provas dos autos não são suficientes para demostrar a alegação de que o embargante se colocou à frente de disparo de arma de fogo dirigido a terceiro.
7. A análise do caso em concreto não permite a conclusão de afronta ao princípio da isonomia decorrente do ato administrativo de negativa do requerimento do embargante de promoção por ato de bravura (artigo 9o da Lei 12.086/09).
8. Ressalta-se a inocorrência de negativa de prestação jurisdicional no Acórdão, e sim de verificação da observância dos requisitos legais no ato administrativo em evidência.
9. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.